Tribunal: TJPA
Processo: 0001943-63.2013.8.14.0056
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, quando não restar caracterizado a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.2. Sentença mantida. Recurso Improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001943-63.2013.8.14.0056
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: THIAGO MAGNO GONÇALVES
ADVOGADO: DR. FABIANO J. D. LOPES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, quando não restar caracterizado a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.
2. Sentença mantida. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
THIAGO MAGNO GONÇALVES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 30.01.2013, por volta das 06h, os proprietários de uma panificadora chegaram ao local, e perceberam a falta de 06 (seis) sacos de trigo. Posteriormente, souberam através de uma pessoa não identificada, que o acusado Thiago Magno Gonçalves, ex-funcionário da empresa, que havia sido demitido por suspeitas de furto, estaria vendendo trigo durante a madrugada. Foi descoberto ainda, que Cantidio da Silva Teixeira, Elienae do Vale Cordilho e Domingos Ferreira Noronha, compraram, cada qual duas sacas de trigo do suspeito. Por tal conduta, Thiago Magno Gonçalves foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 28/30.

Irresignado, o réu recorreu às fls. 34/40, pugnando a absolvição com base no princípio da insignificância.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 43/45, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 55/58)

É o relatório.

VOTO
1. Da pretendida absolvição pelo princípio da insignificância

Pretende a defesa do acusado a absolvição com base no princípio da insignificância.

O STF orienta que para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que sejam atendidos alguns vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pois bem. Nessa toada, analisando o caso em concreto, verifico que o Apelante não preenche os requisitos para a incidência do princípio da insignificância. Isso porque, conforme demonstrado, o prejuízo causado à vítima em razão das 06 (seis) sacas de trigo subtraídas, foram em torno de R$3.000,00 (três) mil reais, afastando, assim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Além disso, percebe-se que o Recorrente, é contumaz na prática de delitos dessa espécie, conforme aponta sua certidão de antecedentes às fls. 17/18.

Os comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando
constantes
, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal (HC 102088, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 21.5.10). Assim, a reiteração da prática criminosa, demonstra que o réu não praticou somente um fato antijurídico isolado, evidenciando maior reprovabilidade e relevância jurídica das suas condutas, bem como lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio das vítimas, de modo que se torna inviável a aplicação do princípio em comento.

Nesse sentido, aliás, decidiu o STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.
O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas.
4. Na espécie, a conduta é referente a um furto qualificado pelo concurso de agentes de produtos alimentícios avaliados em R$ 62,29. 5. Assim, muito embora a presença da qualificadora possa, à primeira vista, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias demonstra a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a ação penal movida em desfavor das pacientes. (HC 553.872/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020). Grifei.

Em sendo assim, resta inaplicável o referido princípio no caso em comento, pelo que mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

8